Tribunal: STF
Processo: ARE 1347311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SERGIO MIRANDA FILHO e por SERGIO MIRANDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos de SERGIO MIRANDA FILHO e SERGIO MIRANDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Apelações criminais de sentença, f. 269-296, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar os acusados Sérgio Miranda e Sérgio Miranda Filho, pela prática de crime contra Ordem Tributária, previsto no art. lº, inc. 1, da Lei 8.137, de 1990, às penas, respectivamente, de dois anos de reclusão e de dois anos e quatro meses de reclusão, ambas substituídas por restritivas de direitos, e multas.



    Quanto à prefacial de nulidade da abertura do Inquérito Policial ou em face da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal, a alegação defensiva não se sustenta.



    Não há discutir tenha sido o Inquérito Policial instaurado a partir das declarações (f. 4-7, do IPL) de Maria Kilza Moraes do Rego Valença, companheira de Armando Ribeiro de Faria, dando conta da prática dos crimes praticados por este senhor e pelo corréu Sérgio Miranda, consubstanciados na negociação de títulos da Petrobras e manutenção irregular de contas no Exterior. Contudo, é de se esclarecer que foram tais informações obtidas, pela declarante, em razão de sua convivência marital com Armando Ribeiro de Faria e, também, por consulta ao e-mail pessoal deste, que lhe concedera a senha, evidentemente, por força do relacionamento. Demais, o depoimento da referida senhora, ouvida como testemunha, não se baseia, apenas, no conteúdo do e-mail, mas, principalmente, nas informações obtidas em anos de convivência.



    (...)



    Após a notícia dos possíveis crimes, a Polícia Federal promoveu as diligências necessárias, junto à Petrobras, para elucidar os fatos, na busca de obter maiores informações sobre as irregularidades trazidas a lume, e, assim, representou pela quebra do sigilo fiscal de todos os envolvidos e de pessoas que com eles se relacionavam.



    Depois, não foi o Poder Público que invadiu a privacidade do acusado, mas, sim, a companheira de Armando Ribeiro de Farias, que, na intimidade do lar, trouxe à tona a documentação comprometedora, para a qual não se podia fechar os olhos. Não há como falar em ilicitude de prova para a instauração do inquérito policial, ou da decisão judicial que determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos acusados, pois se constata ter sido esta prova produzida de forma independente dos aludidos e-maus privados.



    Rejeita-se a preliminar.



    Na perspectiva dos recursos, subsiste a questão meritória, que se restringe à negativa de tipicidade penal, por ausência de dolo no agir dos acusados.



    (...)



    A pretensão recursal não deve ser acolhida.



    O caderno processual está recheado de provas contundentes para a condenação, a ser mantida, não se verificando a existência de circunstância excludente.



    Os fatos narrados, na Denúncia, foram objeto de investigação, no curso do Inquérito Policial, a partir da notícia dos supostos crimes praticados por Armando Ribeiro de Faria e a Sérgio Miranda. Nos procedimentos fiscais, instaurados pela Receita Federal do Brasil, cf. mídia digital à f. 448, do Inquérito Policial, e no Pedido de Quebra de Sigilo, em apenso, se descortinam a evidência dos fatos: 1) que a empresa Laguna Empreendimentos Ltda., então administrada pelo réu Sérgio Miranda, no ano-base de 2008, apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, pelo regime de lucro presumido, apesar de movimentação financeira superior a oito milhões de reais, sem que se apresentasse justificativa para a origem dos depósitos bancários em conta-corrente; 2) que a empresa Delta Industrial Veículos Alternativos Ltda., de responsabilidade do corréu Sérgio Miranda Filho, também incidiu na mesma prática ilícita, quando da apresentação de Declarações de Contribuições e Tributos Federais com divergências, referente às competências do 1°, 3° e 4° trimestre de 2007.



    A sentença recorrida assenta-se em fundamentação idônea, que se harmoniza com o lastro probatório colacionado aos autos. (...)



    Com efeito, a acusação desincumbiu-se do ônus de constituir provas da existência do crime, da materialidade e da autoria, bem como do elemento subjetivo do tipo, o dolo genérico, que se revela mediante a omissão de receita, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária.



    Não comporta o caso discussões outras.



    Improvimento.”



    Opostos os embargos de declaração por SERGIO MIRANDA e por SERGIO MIRANDA FILHO, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de SERGIO MIRANDA e de SERGIO MIRANDA FILHO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, LIV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de SERGIO MIRANDA e de SERGIO MIRANDA FILHO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto à prefacial de nulidade da abertura do Inquérito Policial ou em face da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal, a alegação defensiva não se sustenta.



    Não há discutir tenha sido o Inquérito Policial instaurado a partir das declarações (f. 4-7, do IPL) de Maria Kilza Moraes do Rego Valença, companheira de Armando Ribeiro de Faria, dando conta da prática dos crimes praticados por este senhor e pelo corréu Sérgio Miranda, consubstanciados na negociação de títulos da Petrobras e manutenção irregular de contas no Exterior. Contudo, é de se esclarecer que foram tais informações obtidas, pela declarante, em razão de sua convivência marital com Armando Ribeiro de Faria e, também, por consulta ao e-mail pessoal deste, que lhe concedera a senha, evidentemente, por força do relacionamento. Demais, o depoimento da referida senhora, ouvida como testemunha, não se baseia, apenas, no conteúdo do e-mail, mas, principalmente, nas informações obtidas em anos de convivência.



    Apregoa a defesa do réu Sérgio Miranda assertiva de cunho estritamente pessoal, porquanto, ao seu dizer, o depoimento da declarante seria bem claro, ela queria uma parte dos negócios realizados pelo Armando Monteiro, e entendia que os negócios eram lícitos, quando viu que não teria direito a nada, inclusive culminando com ofim do relacionamento, invadiu e-mail e demais documentações pessoais do referido e entregou à polícia, f. 313, e de que a obtenção dos dados repassados à autoridade policial seria devido à invasão de privacidade e violação do artigo 5, inc. X, XII, LV da CF e art. 157 do CPP, f. 314.



    O magistrado a quo afastou a nulidade processual arguida, valendo-se de fundamentação suficiente, posta nos seguintes termos, na decisão de f. 135-144, que ratificou o recebimento da Denúncia, e à qual se reporta a sentença:



    (...)



    Após a notícia dos possíveis crimes, a Polícia Federal promoveu as diligências necessárias, junto à Petrobras, para elucidar os fatos, na busca de obter maiores informações sobre as irregularidades trazidas a lume, e, assim, representou pela quebra do sigilo fiscal de todos os envolvidos e de pessoas que com eles se relacionavam.



    Depois, não foi o Poder Público que invadiu a privacidade do acusado, mas, sim, a companheira de Armando Ribeiro de Farias, que, na intimidade do lar, trouxe à tona a documentação comprometedora, para a qual não se podia fechar os olhos.



    Não há como falar em ilicitude de prova para a instauração do inquérito policial, ou da decisão judicial que determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos acusados, pois se constata ter sido esta prova produzida de forma independente dos aludidos e-mails privados." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente